Tribunal: TJES
Processo: 5007471-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007471-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS

AGRAVADO: DEDIMA LOUZADA DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA COBERTURA DE DEFICIT. REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÃO COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 692/STJ. MAJORAÇÃO DO TETO PARA 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer, deferiu tutela de urgência para limitar a 10% da aposentadoria da autora os descontos extraordinários realizados a título de recomposição de deficit do plano de benefícios, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela, a legitimidade da cobrança e o risco de comprometimento do equilíbrio atuarial do plano, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação judicial dos descontos efetuados para recomposição de valores não recolhidos por força de tutela posteriormente revogada; e (ii) estabelecer qual o percentual máximo adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a subsistência da beneficiária nem o equilíbrio financeiro do plano de previdência complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recomposição de valores não recolhidos por força de decisão judicial precária posteriormente revogada é legítima, impondo o retorno das partes ao estado anterior.

A restituição de valores de natureza alimentar deve observar limites que preservem o mínimo existencial do beneficiário.

Aplica-se, por analogia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 692, que autoriza a devolução mediante descontos que não excedam 30% do benefício percebido.

A jurisprudência pátria consolida o percentual de 30% como teto máximo para descontos em hipóteses de reposição ao erário ou restituição de valores recebidos por força de tutela posteriormente revogada.

O limite de 10% fixado na origem mostra-se desproporcionalmente reduzido, pois posterga excessivamente a recomposição do fundo mutualista e compromete o equilíbrio financeiro do plano, em prejuízo da coletividade de participantes.

A elevação do teto para 30% dos proventos brutos, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, harmoniza a preservação do mínimo existencial da beneficiária com a necessidade de assegurar a solvência do plano de previdência privada fechada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Prejudicados os aclaratórios.

Tese de julgamento
:

A revogação de tutela antecipada impõe a restituição dos valores recebidos, admitindo-se a recomposição por meio de descontos limitados a percentual que preserve o mínimo existencial.

Aplica-se, por analogia, o Tema 692 do STJ às hipóteses de recomposição de valores em previdência complementar, fixando-se como teto o percentual de 30% do benefício.

A limitação excessivamente reduzida dos descontos pode comprometer o equilíbrio atuarial do plano de previdência privada, devendo-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer nº 5006550-78.2025.8.08.0024 ajuizada em seu desfavor por

DEDIMA LOUZADA DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA
,
deferiu o pleito liminar para “determinar a limitação dos descontos extraordinários que estão sendo efetuados, a título de recomposição ao fundo pela ré, em 10% (dez por cento) da aposentadoria recebida pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13672677, em resumo, a recorrente afirma que: i) no caso, inexiste a probabilidade do direito e o risco de dano alegado pela autora, sendo que a recorrida não comprovou risco de subsistência, recebendo valor elevado de aposentadoria; ii) a limitação judicial imposta prejudica o equilíbrio atuarial do fundo mutualista, onerando indevidamente os demais participantes do plano BD ELETROBRAS; e que iii) a cobrança das contribuições extraordinárias para cobertura de deficit são legítimas.

Na instância originária,
DEDIMA LOUZADA DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA
ajuizou ação de obrigação de não fazer em face de
FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS
, pugnando, em sede de tutela de urgência, a suspensão ou a limitação dos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria complementar, a título de recomposição de deficit acumulado no plano de benefícios de que é participante, referente a rubrica que havia sido judicialmente suspensa por decisão posteriormente revogada em sede de ação coletiva que tramita na Justiça Federal (processo de nº 5007349-96.2020.4.02.5101).

Não obstante legítima, a pretensão da
FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS
de proceder à recomposição integral e imediata de valores que deixaram de ser recolhidos por força de decisão judicial precária, posteriormente revogada ou reformada, deve observar limites de razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, os descontos decorrem da revogação de provimento antecipatório anterior, tratando-se, pois, de reposição de verbas de natureza alimentar. Incide, por analogia, a inteligência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 692, cujo enunciado, em sua redação atualizada, estabelece que “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do artigo 520, II, do Código de Processo Civil de 2015 (artigo 475-O, II, do CPC/1973)”.

A jurisprudência pátria, ao tratar da restituição de indébitos previdenciários e da reposição ao erário, consolidou o entendimento de que a retenção não pode comprometer a subsistência do indivíduo, fixando o percentual de 30% (trinta por cento) como teto máximo para tais descontos em casos análogos ao presente, conforme aresto abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NO QUE TANGE À LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. FICAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANTECIPOU EM PARTE A TUTELA RECURSAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deixou de acolher pedido de antecipação dos efeitos da tutela no bojo da ação nº1019607-53.2022.4.06.3800. Pretende o agravante, militar aposentado, a imediata cessação de descontos em seus proventos a título de reposição ao erário. 2. Discute-se, em sede recursal, o perigo de dano e a probabilidade do direito necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela denegada na origem. 3. O perigo de dano é claro, tendo em vista o caráter alimentar do benefício recebido pelo agravante e a previsão de descontos de 60 (sessenta) parcelas mensais para a quitação de dívida apurada no importe de R$565.471,19 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezenove centavos). 4. A probabilidade do direito é parcial. Não restou demonstrada nos autos a prescrição dos montantes apurados ou os vícios de apuração genericamente alegados. Não há, ainda, óbice a descontos operados em contracheque de servidor público a título de reposição ao erário por antecipação de tutela posteriormente revogada. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 46 da Lei nº8.112/90, e, por analogia, o entendimento consignado no julgamento do tema 692 do Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, o recurso deve ser provido em parte para limitar os descontos mensais a 30% da importância do benefício, nos termos do que dispõe o entendimento consignado no precedente vinculante. 5. Agravo de instrumento provido em parte. Antecipação da tutela recursal mantida. Embargos de declaração prejudicados. (TRF 6ª R.; AI 1001275-55.2023.4.06.0000; MG; Rel. Des. Fed. Klaus Kuschel; Julg. 27/08/2025; Publ. PJe 08/09/2025)

Este patamar é extraído de uma aplicação sistemática do ordenamento, assemelhando-se ao limite de margem consignável previsto na Lei nº 10.820/2003, além de encontrar conformidade com o artigo 46 da Lei nº 8.112/1990
1
. A redução imposta pelo juízo de piso para 10% (dez por cento) afigura-se exígua, postergando demasiadamente a recomposição do fundo e colocando em xeque o equilíbrio financeiro do plano de benefícios, em detrimento de toda a coletividade de participantes.

Assim, a reforma parcial da decisão interlocutória é medida que se impõe, a fim de elevar o teto do desconto para 30% (trinta por cento) dos proventos brutos da agravada (deduzidos apenas os descontos obrigatórios por Lei), patamar este que resguarda o mínimo existencial da recorrida ao tempo em que confere maior celeridade e efetividade ao dever de recomposição do fundo gerido pela
FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – ELETROS
. Ressalte-se que a própria estrutura da previdência privada fechada exige que as obrigações sejam adimplidas para que a solvência do plano não seja comprometida, prejudicando terceiros de boa-fé.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada tão somente no sentido de majorar o limite dos descontos efetuados no benefício de
DEDIMA LOUZADA DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA
de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) da renda mensal bruta, mantendo as demais cominações da decisão de origem. Prejudicado o exame dos aclaratórios.

É como voto.

1
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.

§ 1
o
O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, provento ou pensão.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.